Tribunal: TJPA
Processo: 0807716-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807716-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: RAMON DOS SANTOS MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias, onde a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada neste rol.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto face a decisão que determina a emenda a inicial.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
BANCO RCI BRASIL S.A
.,

e ora agravado
RAMON DOS SANTOS MACIEL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807716-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

AGRAVADO: RAMON DOS SANTOS MACIEL

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
., inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/2015, por considerá-lo manifestamente inadmissível, diante da decisão interlocutória combatida não se encontrar entre aquelas descritas no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015.

Em suas razões, o agravante aduz que restou consignado na decisão monocrática que a questão sob análise não estaria amparada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não se aplicando a mitigação do Recurso Especial (REsp. nº 1.704/MT).

Assevera que a ação de busca e apreensão, que por sua natureza decorre do
fumus boni
iuris e do
periculum in mora
, possuindo procedimento diferenciado dos demais casos, uma vez tratar-se de ação especial, ante seu procedimento.

Sustenta que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo

inutilizará o julgamento, visto que o objetivo do agravante é reaver o crédito concedido, o qual poderá restar frustrado em decorrência do estado do veículo.

Afirma que o judiciário não pode impor empecilhos ao cumprimento da lei, sob pena de a medida ao final do processo se tornar inútil, tendo em vista que o veículo encontra-se na posse injusta do agravado, existindo fundamento legal para que o agravante retome o bem.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, reformando a decisão monocrática e conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de reformar a decisão a quo que determinou a emenda da inicial.

Não houve a apresentação das contrarrazões, conforme Certidão de ID 6538473).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta Relatora firmou convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir à despacho que determinou a emenda a inicial, não se coadunando com a taxatividade.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado, colaciono
in verbis
a decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

“Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A
.
, inconformado com

a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (
processo nº 0838711-15.2021.8.14.0301
), determinou que o autor/agravante emendasse a inicial no prazo de 30 (quinze) dias e juntasse aos autos a cópia original da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo como ora agravado
RAMON DOS SANTOS MACIEL
.

No despacho ora recorrido (Id nº 29216503
- autos de 1º grau
)
, o Juízo de origem intimou
a parte autora para que, no prazo de 30 dias e sob pena de extinção (art.321,
caput
e §único do CPC), depositasse, na 3ª UPJ Cível, a via original da Cédula de Crédito Bancário, objeto da demanda, juntamente com o termo aditivo, que ficarão acautelados até ulterior deliberação.

Inconformado com o despacho proferido pelo Juízo de origem, interpôs o ora agravante
BANCO RCI BRASIL S.A
recurso de Agravo de Instrumento (Id nº. 5805261
).

Aduz que a decisão ora agravada não merece prosperar, uma vez que acostou com a inicial todos os documentos hábeis para o deferimento da medida liminar pleiteada.

Destaca que, se a ação principal seguir seu curso normal, sem a devida atribuição do efeito suspensivo requerido, inevitável a ocorrência de dano à agravante, tendo em vista que o feito poderá ser extinto antes do julgamento do mérito, restando demonstrada possível lesão grave e de difícil reparação.

Assevera que a decisão de origem, estaria revestida de conteúdo decisório, pois decidiu por postergar a medida liminar, determinando a juntada da via original do contrato sob pena de julgamento/indeferimento.

Sustenta que a existência do efeito de formalismo deve ser afastada porquanto inviabiliza o acesso ao judiciário, de modo que devem ser prestigiados os princípios da instrumentalidade do processo, da celeridade e da economia processual, notadamente na hipótese vertente.

Afirma que não poderia o Juízo ter determinado a juntada do contrato original, tendo em vista que é prova bastante para a instrução da presente ação o documento escrito, ainda que emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do magistrado acerca da existência da dívida, e da cartularidade do contrato, a qual, por sua vez, pressupõe a comprovação da relação jurídica obrigacional.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão ora vergastada, ante a desnecessidade de juntada da via original da via da Cédula de Crédito Bancário, tendo em vista que constam nos autos toda a documentação necessária para o prosseguimento da demanda, sendo suficiente e hábil para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme Id nº 4585326.

É o relatório.

Decido.

A teor do art.
203
do
Código de Processo Civil de 2015
, tem-se que:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o
.

§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

Com efeito, conforme os ditames do art.
1.015
do N
CPC
, introduzido com o advento do Novo Diploma Processual, a interposição de Agravo de Instrumento restou limitada as hipóteses previstas, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único
. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Nesse diapasão, em face do princípio da taxatividade das decisões interlocutórias constante do art. 1.015 do NCPC, somente é admissível o recurso de Agravo de Instrumento em se tratando das matérias precisamente elencadas em seu bojo, no qual não se encontra a possibilidade de decisão que não tenha conteúdo decisório, como é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“No novo sistema recursal criado pelo
Novo Código de Processo Civil
é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei.
O art.
1.015
, caput, do
Novo CPC
admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo
,

mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio
Código de Processo Civil
, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal. (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
– Lei
13.105
/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554)”.

Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de Agravo de Instrumento no
Novo Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento
. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código
.
(
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil

anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42) ”.

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a emenda da inicial, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso não deve ser admitido.

À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art.
932
,
III
, do
Novo CPC
, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, visto que manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III do NCPC, por ser manifestamente inadmissível.

P.R.I.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.”

Inconformado com o decisum, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Observa-se, que o recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o recurso de Agravo de Instrumento é o mais cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, tendo, inclusive colacionados aos autos o julgado (Resp. nº 1.704.520-MT), objetivando que este sirva de paradigma para reforma do decisum monocrático ora combatido, no entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

Vide art. 1015 do CPC:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

X - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL
.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70075125575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 08/09/2017).

(TJ-RS - AI: 70075125575 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 08/09/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2017). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO,
DETERMINANDO A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECID
O. (Agravo de Instrumento Nº 70080170384, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70080170384 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019). (Negritou-se).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto, vez que o despacho que determina a emenda da inicial, não encontra-se inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É como voto.

Belém /PA, 19 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 27/10/2021